Tribunal: TJSP
Processo: 0531717-73.2006.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - Município de Guarulhos - Imposto Predial e Territorial Urbano dos exercícios de 1996 a 2005 - Ajuizamento da ação após o decurso do prazo prescricional dos débitos de 1996 a 2001 - Prescrição consumada, a teor do art. 174, caput, do Código Tributário Nacional - Extinção parcial da demanda, nos termos dos artigos 332, § 1o, e 487, inciso II, ambos do NCPC -

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - Município de Guarulhos - Imposto Predial e Territorial Urbano dos exercícios de 1996 a 2005 - Ajuizamento da ação após o decurso do prazo prescricional dos débitos de 1996 a 2001 - Prescrição consumada, a teor do art. 174, caput, do Código Tributário Nacional - Extinção parcial da demanda, nos termos dos artigos 332, § 1o, e 487, inciso II, ambos do NCPC - Julgamento de improcedência liminar do pedido - Sentença mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838083
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0531717-73.2006.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
GUARULHOS,
é
apelado
ANTONIO
GONÇALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) e JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0531717-73.2006.8.26.0224 -Voto no 7735
2
Apelação Cível no 0531717-73.2006.8.26.0224
Apelante: Municipalidade de Guarulhos
Apelado: Antonio Gonçalves
Comarca: Guarulhos
Juíza de origem: Larissa Boni Valieris
VOTO No 7735
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - Município de
Guarulhos - Imposto Predial e Territorial Urbano dos
exercícios de 1996 a 2005 - Ajuizamento da ação após o
decurso do prazo prescricional dos débitos de 1996 a 2001 -
Prescrição consumada, a teor do art. 174, caput, do Código
Tributário Nacional - Extinção parcial da demanda, nos
termos dos artigos 332, § 1o, e 487, inciso II, ambos do
NCPC - Julgamento de improcedência liminar do pedido -
Sentença mantida - Recurso não provido.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto
pelo Município de Guarulhos, nos autos da Execução Fiscal por ele ajuizada
contra Antonio Gonçalves., em face da r. sentença de fls. 18/20, que julgou
extinta a execução apenas em relação aos débitos de 1996 a 2001, cujos lustros
prescricionais transcorreram antes do ajuizamento do feito.
Inconformada,
apelou
a
Municipalidade
alegando que a mencionada causa de extinção não se configurou por sua culpa,
já que os autos foram paralisados por diversas razões, inclusive por interdição
do antigo prédio do Fórum da Fazenda Pública de Guarulhos. Salienta que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0531717-73.2006.8.26.0224 -Voto no 7735
3
procedeu de maneira cautelosa no curso do processo. Requer o integral
provimento do apelo, declarando-se não prescritos os créditos fiscais.
O recurso foi recebido e processado, sem
contrarrazões.
Subiram, assim, os autos.
É O RELATÓRIO.
A
irresignação
apresentada
pela
Municipalidade de Guarulhos não merece prosperar.
Depreende-se dos autos que o Município de
Guarulhos promoveu, em 22/12/2006 (fls. 02vo), Execução Fiscal em face de
Antonio Gonçalves, visando à cobrança de créditos tributários relativos ao
Imposto Predial e Territorial Urbano dos exercícios de 1996 a 2005, conforme
Certidão de Dívida Ativa de fls. 03/07.
A sentença de fls. 18/20 julgou extinta a
execução apenas em relação aos débitos de 1996 a 2001, com fulcro nos
artigos 174 do CTN e 487, II, do CPC, ante o reconhecimento da prescrição
direta, consumada antes mesmo do ajuizamento da execução.
Contra
esse
r.
decisum
insurgiu-se
a
Municipalidade de Guarulhos, por meio do recurso que se passa a analisar.
Pois bem.
O prazo prescricional da ação de cobrança,
fixado em 5 (cinco) anos pelo art. 174, caput, do Código Tributário Nacional,
inicia-se, no que se refere ao Imposto Predial e Territorial Urbano, no dia
seguinte à data estipulada para o vencimento da exação, não configurando
causa interruptiva da contagem prescricional o parcelamento de ofício da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0531717-73.2006.8.26.0224 -Voto no 7735
4
dívida tributária, cf. vv. acórdãos proferidos nos julgamentos dos REsp.
1.641.011/PA e REsp. 1.658.517/PA, referentes ao TEMA 980 do STJ,
publicados no DJe do dia 21.11.2018.
Tais datas marcam os momentos em que os
créditos tributários passaram a ser exigíveis em sua totalidade, surgindo,
portanto, para a Municipalidade, o direito de executá-los a partir dos dias
seguintes a elas, iniciando-se então os prazos prescricionais, por aplicação do
princípio da actio nata.
Assentadas tais premissas, cumpre reconhecer
que os débitos de 1996 a 2001 já se encontravam prescritos quando do
ajuizamento da ação, em 22/12/2006 (fls. 02vo), eis que seus prazos
prescricionais, contados desde a data do vencimento da primeira parcela
respectiva, já haviam se exaurido.
Assim, a sentença deve ser mantida, a teor
dos artigos 332, § 1o, e 487, inciso II, ambos do NCPC, com o indeferimento
da petição inicial em relação aos débitos de 1996 a 2001.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso
da Municipalidade.
Silvana M. Mollo
Relatora